Tribunal: TJSP
Processo: 3001697-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo e determinou o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP – SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SERVIDORA ESTADUAL INATIVA - Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo e determinou o prosseguimento da obrigação de pagar – No caso, não há que se falar em ausência de título hábil, em relação à obrigação de fazer (apostilamento), uma vez que, tratando-se de servidora inativa, reputa-se que todas as verbas pagas a mesma estão incorporadas ao padrão – Ademais, nos autos do cumprimento de sentença coletivo no 0019717-09.208.8.26.0053 já ficou decidido que a questão da obrigação de fazer já está definido no título executivo com relação aos servidores aposentados, pois se reconheceu que os inativos já recebem as verbas de natureza permanente – Decisão mantida - Recurso não provido.